Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008249-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO, LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IREMA BORGES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de prevenção em relação ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI, Juiz Convocado, nos termos do art. 3o, § 1o da Resolução no 05/19-OE, que julgou o Recurso de Agravo de Instrumento n. 0002925-90.2018.8.11.0022.
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Dr. GILBERTO BUSSIKI, membro da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se imediatamente.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora